Tribunal: TJMT
Processo: 1012228-32.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012228-32.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Intervenção de Terceiros, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA VIDELVINA BORGES BASSO - CPF: 317.023.760-87 (EMBARGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), MARCOS LUIS BORGES BASSO - CPF: 401.088.050-34 (EMBARGADO), MARCIO LUIS BORGES BASSO - CPF: 392.224.380-00 (EMBARGADO), MARCELO BORGES BASSO - CPF: 650.776.011-00 (EMBARGADO), LUCIANA BORGES BASSO - CPF: 678.322.880-00 (EMBARGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), MARIA VIDELVINA BORGES BASSO - CPF: 317.023.760-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS LUIS BORGES BASSO - CPF: 401.088.050-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LUIS BORGES BASSO - CPF: 392.224.380-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BORGES BASSO - CPF: 650.776.011-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (EMBARGADO), LUCIANA BORGES BASSO - CPF: 678.322.880-00 (TERCEIRO INTERESSADO), INEZ MARIA IZOTON PEZARICO - CPF: 777.801.831-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS EUGENIO PEZARICO - CPF: 654.775.611-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSMAR LUIZ PEZZARICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. –
EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTESTAÇÃO COM PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL EQUIVOCADO E DEMAIS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, “
CAPUT
” DO CPC – CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM PAGOS PELA PARTE VENCIDA
– PEQUENA CONTRADIÇÃO CORRIGIDA DE OFÍCIO. – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE E/OU OMISSÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Evidenciada pequena contradição na Ementa Acórdão, é possível a sua correção de ofício quando tal ponto não tiver sido abordado nos embargos de declaração.

2. Havendo mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

3. Não possuindo os Embargos caráter manifestamente protelatório, não é cabível a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
BANCO JOHN DEERE S.A.
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

nº
1012228-32.2022.8.11.0003
, interposta por
VANDERLEI CHILANTE,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, proveu o recurso.

Em síntese, a instituição financeira apresenta embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão, nos seguintes termos:

1)
“
[...] há falar em premissa equivocada na compreensão dos fatos então colocados [...]
”;

2)
“
[...] Enfim, ao contrário do que foi dito, não há passagem alguma, momento algum, que entregue a intenção do Banco de prosseguir em relação à propriedade dos Terceiros, matrícula nº 4.400 do 1º Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da comarca de Itiquira, MT, devendo ser imediatamente corrigida a premissa equivocada na qual se embasou o Acórdão [...]
”;

3)
“
[...] Se não fora identificada nenhuma conduta desta Instituição Bancária ora Embargante, comissiva ou omissiva, em relação à situação que motivou os Opoentes a ingressarem com os presentes Embargos de Terceiro, é óbvio que sequer seria legítima (a Instituição Bancária) para figurar no polo passivo da lide [...]
”; e

4)
“
[...] em sede de Sentença o Juiz Singular disse que seria “impossível” condenar esta Instituição Bancária em honorários, haja vista que não contribuiu para a ocorrência do lapso no Mandado de Avaliação. É de se dizer que a mesma lógica valeria para as custas, insertas na mesma seara da sucumbência, mas, que acabaram toleradas pelo Banco num primeiro momento [...]
”.

Assim, requer o conhecimento e o provimento dos embargos “
para que, recebidos e apreciados, sejam corrigidas as hipóteses que, ao ver da ora Embargante, se amoldam às do Artigo 1.022 do CPC, como medida de justiça
”.

A parte embargada apresentou Contrarrazões (ID. 228974159), pugnando pelo desacolhimento dos embargos e a aplicação “
da multa prevista no artigo 1.026, §2° do Código de Processo Civil, face ao caráter protelatório dos declaratórios opostos
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a empresa autora alega existência de contradição no acórdão.

Foi lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTESTAÇÃO COM PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL EQUIVOCADO E DEMAIS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, “
CAPUT
” DO CPC – CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM PAGOS PELA PARTE VENCIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes’.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1742912 SP 2020/0203770-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021).

2. Havendo pretensão resistida por parte da Embargada, são devidos honorários sucumbenciais decorrentes do provimento dos Embargos de Terceiro.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões e contradições no acórdão sob o fundamento de que este deixou de analisar as preliminares indicadas em contrarrazões, bem como não teria interpretado adequadamente as premissas fáticas dos autos.

Primeiramente, convém destacar que a parte Embargante em nenhum momento da sua peça aclaratória indica com precisão se há contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada, apenas alegando genericamente serem cabíveis os embargos por supostamente ocorrer alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC

Em relação às preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade da sua condenação em custas processuais, reitero que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a sua indignação com a sentença deveria ter sido matéria de Recurso de Apelação. Nesse sentido:

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO. DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SÚMULA 385 DO STJ – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

(TJ-MS - AC: 08000135720238120031 Caarapó, Relator: Juiz Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 30/06/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO MÉDICO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Inexistindo recurso da parte interessada quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva assinalada na Sentença, opera-se a preclusão de rediscutir o tema, impondo-se o não conhecimento da preliminar renovada em sede de contrarrazões. 2. A teor do art. 333, I, do CPC compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações, sob pena de improcedência do pedido. 3. Sabe-se que a obrigação dos médicos é, em regra, de meio e não de resultado, logo, o dever do profissional encerra-se com emprego de atuar consoante a boa técnica e aplicação de toda a cautela e diligência que a circunstância exija. 4. A condenação à indenização seja material ou moral, decorrente do exercício da profissão médica, deve estar amparada na comprovação do implemento de ato ilícito, a efetivação do dano e, por fim, o nexo de causalidade entre os dois primeiro elementos. 5. Se o conjunto de provas produzido pela parte Autora/Apelante é incapaz de aclarar a responsabilidade dos Réus/Apelados para com o falecimento do paciente, impõe-se inflexivelmente a manutenção da Sentença de improcedência do pedido indenizatório.

(TJ-MG - AC: 10000200338804001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 16/06/0020, Data de Publicação: 19/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0505466-25.2018.8.05.0113.1.AgIntCiv Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível ESPÓLIO: ADRIANA SANTOS CRUZ Advogado (s): FERNANDA LOPES DE MORAES, LEILA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA ESPÓLIO: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros Advogado (s):CASSIO MAGALHAES MEDEIROS, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA. ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE AFASTOU A PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da decisão que não conheceu da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agravante em sede de contrarrazões ao recurso de apelação contra si interposto. II – A agravante arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva em sede de contestação, tendo o Juízo de primeiro grau decidido expressamente sobre o ponto, sem que a agravante tenha manejado qualquer recurso. III – A recorrente busca, por via transversa, rediscutir matéria já preclusa, contra a qual deveria ter se insurgido, de plano, no bojo de eventual recurso anterior, não se revelando adequada a arguição da ilegitimidade em preliminar de contrarrazões. Inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil. IV – Malgrado a ilegitimidade da parte configure matéria de ordem pública, ainda assim, está sujeita ao instituto da preclusão, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios. V – Agravo Interno não provido, preservando a decisão que não conheceu da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo agravante em sede de contrarrazões ao recurso de apelação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em recurso de Apelação nº 0505466-25.2018.8.05.0113.1, em que é agravante TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. e agravada ADRIANA SANTOS CRUZ. Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

(TJ-BA - AGV: 05054662520188050113, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2021)

De outro lado, merece ser asseverado que não houve qualquer omissão ou contradição ou obscuridade no voto que reconheceu ser cabível a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Ora, o art. 85 do CPC dispõe de forma nítida e expressa que “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
” e tal como colocado claramente no voto embargado, a Instituição Financeira deu causa à interposição dos Embargos de Terceiro e, após citada, apresentou contestação oferecendo resistência ao pedido, de modo que a sentença que desconstituiu a avaliação do imóvel e interrompeu os demais atos expropriatórios a fez ser a parte sucumbente na demanda.

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração,
mas, corrijo de ofício contradição encontrada na Ementa
, de modo que ela passará a contar com a seguinte redação:

[...]

3. Sentença reformada.

4. Recurso provido.

[...]

No que tange aos pedidos de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses e não há nítido caráter protelatório neste caso.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024